Tribunal: STF
Processo: ARE 1558473
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO REJEITADO. BAIXA IMEDIATA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno ante a inviabilidade do recurso extraordinário, considerada a ausência de fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional suscitada, bem assim a impropriedade de exame de legislação infraconstitucional.

    2. A parte embargante, sustentando haver omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, insiste na ocorrência de ofensa direta ao princípio constitucional do juiz natural e na repercussão geral da matéria suscitada no extraordinário.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se há vícios passíveis de serem sanados mediante aclaratórios. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do CPP, incluída a possibilidade de correção de erro material.

    5. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para reexame de matéria já decidida.

    6. Uma vez reconhecido o caráter protelatório, evidenciado pela pretensão de rediscussão da matéria, cumpre determinar a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata, independentemente de publicação do acórdão.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.